Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-58.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido indenização motivado pelas mortes por afogamento de dois filhos em balneário público – Situação em que nem a presença de salva-vidas, socorristas e sinalização do perímetro de banho alteraria o resultado fatal – Culpa exclusiva do genitor, que entrou no rio caudaloso levando consigo seus três filhos, uma criança de colo e dois adolescentes, um deles

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido indenização motivado pelas mortes por afogamento de dois filhos em balneário público – Situação em que nem a presença de salva-vidas, socorristas e sinalização do perímetro de banho alteraria o resultado fatal – Culpa exclusiva do genitor, que entrou no rio caudaloso levando consigo seus três filhos, uma criança de colo e dois adolescentes, um deles deficiente mental, nenhum sabendo nadar, sem atentar, ele próprio, para os riscos naturais desse banho na correnteza – Culpa exclusiva da vítima, com rompimento do nexo de causalidade da ordem estatal – Ação julgada improcedente – Apelação do autor não provida.